Tribunal: STF
Processo: RE 1212563
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CRITÉRIO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PARÂMETROS DIVERSOS PARA DEFINIÇÃO DE MISERABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFEITO ERGA OMNES. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É possível a verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. O critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é um mero indicativo objetivo. Precedentes.



    II - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no agravo em recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.